Tribunal: TJMT
Processo: 1031888-16.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031888-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (ADVOGADO), JENESIS ANTONIO NEVES - CPF: 929.962.641-34 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), 1º VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR DE VARZEA GRANDE-MT (IMPETRADO), ANDERSON MENDONCA VASCONCELOS - CPF: 073.841.591-05 (IMPETRANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SANTOS SANTANA NEVES - CPF: 010.878.611-01 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
O
RDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor
do paciente
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de injúria, injúria real e ameaça (
arts
. 140,
caput
e §2º, e 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra sua esposa, com o objetivo de revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea
;

(
ii
) analisar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para resguardar a integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida de natureza excepcional, cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.

A decisão de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseia-se em fatos específicos, como o relato da vítima sobre agressões físicas, ofensas verbais e ameaças
,
o que
evidencia risco
à sua

integridade física e psicológica
.

O histórico de medidas protetivas
,

concedidas
anterior
mente
, reforça a probabilidade de reiteração das condutas e demonstra perigo concreto à vítima, legitimando a custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis do paciente – como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício – não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos que justifiquem sua decretação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

As medidas cautelares diversas da prisão
,
previstas no art. 319 do CPP
,
não se mostram adequadas no caso concreto, ante o histórico de reincidência de agressões e
de
descumprimento de medidas protetivas, devendo prevalecer a proteção da integridade da vítima e a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva em casos de violência doméstica é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à integridade física e psicológica da vítima.

A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A
s medidas cautelares
previstas n
o art. 319 do CPP mostram-se inadequadas quando há histórico de descumprimento de medidas protetivas e risco de reiteração das condutas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 319, 647 e seguintes; CP,
arts
. 140, caput e §2º, e 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jenesis
Antônio Neves
,
indicando
como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente n
os autos n.º 1035133-29.2025.8.11.0002.

A impetra
nte
sustenta
que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal

em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alega que a decisão considerou
apenas a gravidade abstrata do delito, sem analisar adequadamente a conduta do paciente e
sem fundamentação fática em consonância com o disposto no art. 312 do CPP.

Argumenta que não foram considerados os predicados favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa,
emprego lícito e responsabilidade pelo sustento de sua família
, comprometimento em colaborar com a instrução criminal
e ausência de indícios de periculosidade do paciente
.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
315167374
)
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID
.
324174377), defendendo a legalidade do ato impugnad
o
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Gill Rosa
Fechtner
,
manifestou-se
pela denegação da ordem (ID
.
325654355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No presente
remédio constitucional
, a defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva estaria desprovida de fundamentação idônea, limitando-se à gravidade abstrata do
s
delito
s
imputado
s
.

A defesa aponta que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e
não apresenta fundamentação concreta
para justificar a medida extrema. O juízo de origem não demonstrou, com base em elementos dos autos, como a liberdade do paciente poderia ameaçar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme exige o art.
312
do Código de Processo Penal. A decisão ignora, ainda, as
condições pessoais favoráveis
do paciente — primário, com residência fixa, trabalho lícito e responsável pelo sustento da família —, que evidenciam a desnecessidade da prisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito, denego a ordem
,
conforme fundamentos a seguir expostos
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 07/09/2025, pela suposta prática dos crimes de injúria, injúria real e ameaça (
arts
. 140, caput e §2º, e 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, em desfavor de sua esposa.

A
prisão preventiva, embora excepcional, é medida cautelar legítima quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
como
a
garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente
.

No caso em análise,
a
o contrário do que sustenta a
defesa
, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera gravidade abstrata dos delitos imputados.

Na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo

fundamentou a medida em elementos constantes dos autos
, notadamente o relato da vítima sobre as agressões físicas, ofensas verbais e ameaças sofridas, bem como a tentativa de impedimento de sua saída da residência. Tais circunstâncias foram consideradas pelo magistrado como indicativas de risco à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a necessidade da custódia cautelar.

Há, inclusive, registros anteriores de medidas protetivas solicitadas pela vítima contra o paciente (autos n° 1034566-66.2023.8.11.0002 e 1016404-86.2024.8.11.0002), que, conforme relatado pela própria ofendida em seu depoimento, foram posteriormente revogadas após pedidos de perdão e promessas de mudança por parte do agressor.
Essa circunstância foi considerada pelo juízo de origem como indicativa de possível recorrência de episódios conflituosos, o que, no contexto da Lei Maria da Penha, justificaria medida mais rigorosa para proteção da vítima.

A impetração sustenta que a própria autoridade policial
se manifestou
contrariamente à conversão da prisão em preventiva. No entanto, ainda que reconhecida a suficiência de medidas cautelares diversas, o Ministério Público requereu, de forma expressa, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Diante dessa manifestação — condição indispensável para o decreto da custódia cautelar após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 —, o juízo exerceu sua competência para analisar a necessidade da medida privativa de liberdade, concluindo, com base nos fundamentos apresentados, pela imprescindibilidade da segregação para a preservação da ordem pública.

A
alegação de que o paciente estaria comprometido em colaborar com a instrução criminal,
embora relevante, é insuficiente para afastar a necessidade de resguardar
a integridade física e psicológica da vítima,
sobretudo em razão do histórico de medidas protetivas
, conforme destacado pelo juízo de origem.

Quanto aos predicados pessoais favoráveis alegados pela defesa, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita,
ainda que relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar
a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em crimes de violência doméstica.

6. Não foram constatados elementos que configurassem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificassem a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 919073 SP 2024/0200971-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

No que tange à alegação de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso,

diante do contexto fático apresentado, caracterizado por reiteradas agressões, descumprimento de medidas protetivas anteriores e ameaças à vítima, as providências alternativas previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas nem suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Dessa forma,
i
nexistem fundamentos jurídicos que autorizem a concessão da ordem

pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem
impetrada em favor de
Jenesis

Antônio
Neves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025